Tribunal: TJMT
Processo: 1002991-13.2023.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002991-13.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), SILVIA SANDRA DOS REIS - CPF: 849.940.371-91 (RECORRIDO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002991-13.2023.8.11.0011.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE.

Recorrida:
SILVIA SANDRA DOS REIS
.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 03/10/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA - EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DO STF E PRECEDENTES DO STJ - AUTOS APARTADOS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 52 DA LEI 9099/95 – INEPCIA DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cumprimento de mandado de segurança interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIRASSOL D’OESTE de no 0003148-47.2016.8.11.0011, visando efeitos patrimoniais pretéritos ao
writ
, procedimento esse contrário ao que prevê as Súmulas 269 e 271 do STF,
verbis:

“
Súmula 269 – STF:
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 – STF:
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

2.

Ademais, o cumprimento de sentença de forma apartada no rito do Juizado Especial é vedado conforme prevê o artigo 52 da Lei 9099/95:
“Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações.”

3.

Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO DE CONHECIMENTO PROCESSADO E JULGADO PELA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISTRIBUÍDO E PROCESSADO NO JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 516, I, DO CPC – OS JUIZADOS ESPECIAIS SÃO COMPETENTES PARA PROMOVER A EXECUÇÃO DE SEUS JULGADOS, CONFORME DICÇÃO DO ART. 3o, I, DA LEI 9.099/95 – PRECEDENTE DO STJ (TEMA 1.029) – ANALOGIA AO CASO CONCRETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSOS CONHECIDOS – PROVIDO O RECURSO DO RECLAMADO E IMPROVIDO O RECURSO DO RECLAMANTE.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003002-42.2023.8.11.0011, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/06/2024).

4.

Sendo assim, a inépcia da inicial de cumprimento de sentença, tendo em vista os fundamentos supramencionados é medida que se impõe.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONTRA SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO SUBJETIVO (INTRÍNSECO) DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RAZÕES DISSOCIADAS DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O interesse recursal é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, pelo que a sua ausência acarreta o não conhecimento recursal.”
(N.U 1002603-77.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DO STF E PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1- O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (STF, Súmula 269). E a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial (STF, Súmula 271).

2- Após a concessão da segurança, é possível apenas a execução dos valores que foram indevidamente pagos após a Impetração do mandado de segurança, em plana sintonia com as súmulas 269 e 271 do STF, razão pela qual, a decisão agravada deve ser reformada.”
(N.U 1006788-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

6.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de inépcia da inicial, em razão das Súmulas 269 e 271 do STF e do Artigo 52 da Lei 9099/95, e por via de consequência extinguir o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, I do CPC.

7.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024